Tribunal: TJDFT
Processo: 0753042-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753042-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA, GEANNY PEREIRA DE PINHO SILVA AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIBERTAS LTDA, PEDRO JOSE DA SILVA NETO, NOEMIA DE CARVALHO MAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA e GEANNY PEREIRA DE PINHO SILVA contra decisão (ID 217802617) da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIBERTAS LTDA, PEDRO JOSE DA SILVA NETO e NOEMIA DE CARVALHO MAIA, indeferiu a tutela antecipada pela qual os autores pediram a suspensão da exigibilidade dos valores do contrato de empreitada. Em suas razões (ID 67223356), alegam que: 1) a obra da casa foi abandonada pelos réus, o que comprova o descaso com o contrato e que não há necessidade de vistoria para o deferimento da liminar; 2) a programação inicial encaminhada preenchida pelo engenheiro e encaminhada para a Caixa Econômica Federal, a obra deveria ter sido finalizada em fevereiro de 2023, porém, à época não havia paredes e a Caixa exigiu a reprogramação ante o atraso da obra; 3) a Caixa realizou apenas duas vistorias na obra: a primeira em 16/03/2023 após a obra ultrapassar 30% de execução, e a outra vistoria em 11/09/2023 com 85% de execução; 4) as demais liberações de recurso foram feitas com o preenchimento da planilha com fotos pontuais da obra; 5) o laudo de engenharia comprova que após a segunda vistoria a obra não evoluiu e apresenta vários vícios de execução; 6) o alvará foi obtido em 2022, portanto a decisão está errada quando afirma que foi obtido em 2023 e que a obra começou depois; 7) a limpeza do lote e a terraplanagem foram iniciados antes do alvará; 8) 88,53% da obra foi paga; 9) embargos de declaração não possuem caráter protelatório, pois há necessidade de sanear as contradições da decisão. Requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade dos valores do contrato e a desconstituída a multa por embargos protelatórios. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 67223358). Indeferida a tutela antecipada recursal (ID 67300870). Contrarrazões apresentadas (ID 71409911). É o relatório. DECIDO. Em contrarrazões, os agravados suscitam a intempestividade do agravo de instrumento. Argumentam que o recurso foi interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração, de modo que o prazo recursal não foi interrompido. Assiste-lhes razão. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. De acordo com o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC, o agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Nos termos do art. 1.026, caput, do CPC, “os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.” Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal: "deve-se firmar o entendimento de que os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material)." (STJ, EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, DJe de 04/11/2016). Em outras palavras, o recurso de embargos de declaração quando não conhecido por ser manifestamente incabível ou intempestivo não tem o condão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos. A propósito, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INEXISTÊNCIA. 1. Segundo o art. 1.026, do Código de Processo Civil, "os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso". 2. Consoante entendimento desta Corte e do colendo STJ, os Embargos de declaração não conhecidos, por manifestamente inadmissíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. O agravo de instrumento deveria ter sido interposto até o dia 18/08/2023, contudo, no presente caso o agravo de instrumento foi interposto em 01/12/2023. 4. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, de rigor a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1875813, 07515277520238070000, Relator: RENATO RODOVALHO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJE: 24/06/2024.)” – grifou-se. Na hipótese, os agravantes recorrem após decisão do juízo que não conheceu dos segundos embargos de declaração opostos na origem (ID 217802617, autos originais). Desse modo, o prazo para interposição do agravo de instrumento começou a fluir da data de publicação da decisão que acolheu parcialmente os primeiros embargos de declaração (30/10/2024) e o prazo final seria 26/11/2024 (ID 215217886/ 216173302, autos originais). Logo, o agravo de instrumento interposto no dia 12/12/2024 é manifestamente intempestivo. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Torno sem efeito a decisão anterior (ID 67300870). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator